Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729282-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE BARBOZA FRITZ AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE BARBOZA FRITZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0722276-59.2021.8.07.0007, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e manteve parte do bloqueio realizado em suas contas bancárias. Defende a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas bancárias, porquanto de caráter salarial. Aduz que está comprovada a origem salarial do valor, que, inclusive, é necessário para o pagamento de diversos compromissos financeiros, podendo causar prejuízos à subsistência da devedora e de sua família. Entende que a manutenção da penhora nos termos da decisão geraria a necessidade de novos empréstimos e maior endividamento. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando a impenhorabilidade dos valores. Preparo recolhido no ID 38929666. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 38929491): Cuida-se de impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros apresentada pela executada Adriane Barboza Fritz, em que aduz ter natureza alimentar o valor de R$ 5.261,47. Requer a imediata desconstituição do bloqueio com fulcro no inciso IV do artigo 833 do CPC. Sucintamente relatados, decido. Consoante se abstrai da certidão da ordem de bloqueio judicial (id. 133846398 até 133846405), foram constritos R$ 5.261,47 das aplicações financeiras da devedora. A executada percebe salário na conta mantida no Banco de Brasília, conforme id. 133894176, no valor de R$ 6.019,79, além de ter percebido, a título de antecipação salarial e férias o valor de R$ 1.985,18 e R$ 2.230,67, respectivamente. Ou seja, nos meses em que efetivadas as pesquisas (julho e agosto) a devedora percebeu R$ 16.255,43 do seu labor (remuneração mensal e antecipações), na conta mantida no BRB. A constrição naquela conta foi de R$ 2.138,65. Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito vindicado, nos moldes do art. 300 do CPC. Importante destacar que o deferimento ou não da tutela provisória é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, tudo a depender da verificação da presença dos aludidos requisitos legais. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, diviso os requisitos reclamados para a concessão parcial da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. A probabilidade do direito se consubstancia na razoável hipótese de que prevalecerão, ainda que hipoteticamente, os argumentos içados pela executada (quanto à alegada natureza alimentar da verba percebida), pois estão de conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência acerca do tema. É que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. Por sua vez, o perigo de dano está evidenciado na essencialidade da cifra bloqueada (ao menos em parte), que é destinada à subsistência da parte, que ficaria à deriva, caso a constrição se protraia no tempo. Nessa perspectiva, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso permaneça constrito o valor de natureza alimentar e que sabidamente é destinado à subsistência da executada e de sua família. Em suma, diante da presença dos requisitos legais, afigura-se, em tese, pertinente a liberação do importe constrito, nos termos do art. 300 c/c inciso I do § 3o e art. 854, ambos do CPC. Todavia, convém rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade (inc. IV do art. 833 do CPC) para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia considerável remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Assim, na conjugação do direito à satisfação do crédito e com a finalidade de impelir a executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa a sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material, há que se manter bloqueados, pelo menos até ulterior deliberação, parte da cifra. Com efeito, conforme mencionado, na conta bancária em que a executada percebe seus vencimentos, mantida no BRB, foram vertidos R$ 16.255,43 do seu labor (remuneração mensal e antecipações), nos meses que em que houve o bloqueio. E desse valor recebido pelo impugnante foram bloqueados R$ 2.138,65.R$ 16.255,43), ou seja: R$ 1.625,54. Mas, em relação à quantia que estava depositada no Nubank (R$ 3.039,44), que em princípio não tem feição alimentar, é conveniente o contraditório antes de deliberar-se a respeito, para que ao credor não sobrevenha dano reverso. Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para que sejam liberados à executada R$ 1.625,54 (R$ 16.255,43), tão logo publicada esta decisão. Intime-se o exequente. Após conclusos (há bloqueio de numerário). Publique-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No entanto, sobre a impenhorabilidade da verba salarial atribuída pelo artigo 833, IV do Código de Processo Civil, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que ela pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, cabível a penhora restrita ao percentual de 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1415199, 07052113820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no extrato do BRB apresentado no ID 133897178, referente ao mês de agosto, consta, no dia 11.8, o recebimento de um PIX no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), o que afastaria, em tese, a alegação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial. Acrescente-se que não restou demonstrado que o valor bloqueado no NU BANK refere-se a verba salarial, inclusive porque parte dele está investido em Poupança/CDB salário/ Fundo automático, conforme consta no ID 133894180. Desta forma, ainda que demonstrado que o valor penhorado pode decorrer de verbas salariais, necessário manter a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência da executada, nem de sua família. Neste sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECENDENTES DO STJ. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar. 3. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1423007, 07051265220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC. 2. É possível penhorar 30% do salário do devedor se, após a constrição judicial, remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414510, 07343021320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 12:07:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador